Tribunal: TJDFT
Processo: 0706973-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706973-21.2024.8.07.0000 DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau e petição de id 59340118, o processo principal foi sentenciado (id 196597826 - Proc. 0708633-82.2022.8.07.0012). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 24/05/2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR